Tribunal: TJDFT
Processo: 0022661-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0022661-47.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSETTE ROLLAND KARKOUR APELADO: ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR, CARLA KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR REPRESENTANTE LEGAL: ROSETTE ROLLAND KARKOUR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Rosette Rolland Karkour contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença proposto pela apelante e Rolland Joseph Karkour, posteriormente sucedido pelo espólio, contra Aldo Araújo Silva Junior e Carla Karkour. A apelação foi interposta desacompanhada do preparo (id. 17923848). Apesar de ter sido concedido à parte autora o benefício da gratuidade da justiça, o recurso versa exclusivamente sobre a fixação de honorários de sucumbência. O art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil determina que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” A apelante foi intimada para recolher, em dobro, o valor relativo ao preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil (id. 18534411). Os apelados chamam o feito à ordem, alegando que o Juízo de Primeiro Grau foi omisso quanto: 1) a necessidade de envio de novos ofícios aos cartórios, constando o espólio de Rolland Joseph Karkour, para que se proceda a transferência dos imóveis; 2) ao pedido de remoção da prenotação na matrícula do imóvel (id. 18606976). A Diretora de Secretaria da 5a Turma Cível certificou nos autos que, em 21.08.2020, decorreu o prazo legal para recolhimento do preparo sem que houvesse manifestação da apelante (id. 18927204). Em 24.08.2020, a apelante peticionou juntando os comprovantes de recolhimento do preparo (id. 18960035). É o relatório. A apelação não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal. O preparo foi recolhido de forma intempestiva. Em 11.08.2020, a apelante foi intimada para recolher, em dobro, o valor relativo ao preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 13.08.2020 e publicado no primeiro dia útil subsequente (id. 18642040), iniciando-se a contagem do prazo em 17.08.2020 e se encerrando em 21.08.2020. A petição noticiando o recolhimento do preparo foi protocolada apenas em 24.08.2020 (id. 18960035). O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil[1]. A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não tendo sido demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inciso III[2] c/c o art. 1.011, inciso I[3], ambos do Código de Processo Civil. A petição dos apelados chamando o feio à ordem deverá ser analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;